Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-30.2020.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE REGISTRO PARA FORMAÇÃO DE HISTÓRICO DE CRÉDITO. CREDIT SCORING. CORREÇÃO DE INEXATIDÕES. RESTAURAÇÃO DE PONTUAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em pagamento de quantia certa a título de reparação por dano moral por apontamento indevido em cadastro de proteção ao crédito decorrente de protesto de débito de consumo de água e condenação em obrigação de fazer consistente na restauração de pontos em credit scoring. Recurso do segundo réu (SERASA) que impugna o ponto da sentença que julgou o pedido de obrigação de fazer procedente para restabelecer os pontos.
2 – Cadastros de proteção ao crédito e de registro para formação de histórico de crédito (credit scoring). Veracidade das informações. Os cadastros de proteção ao crédito e de registro para formação de histórico de crédito exigem informações verdadeiras (art. 43 do, § 1o. e 3o. do CDC e art. 3o., § 1o. da Lei n. 12.414/2011), cabendo ao consumidor exigir a correção de informações inexatas no prazo de cinco dias. O autor foi inserido no cadastro de histórico de crédito (credit scoring) com pontuação desfavorável em razão de protesto por dívida de fornecimento de água cuja inexistência foi reconhecida neste processo, por sentença com trânsito em julgado (o litisconsorte não recorreu). Demonstrado que a dívida era inexistente, e, portanto, a cobrança era indevida, incumbe ao responsável pelo cadastro promover a correção da inexatidão. Esta não se exaure com a simples baixa, pois isso significa a manutenção da dívida no registro histórico, quando dívida nunca houve, repercutindo negativamente no crédito futuro. A medida que corresponde ao direito do consumidor é a completa exclusão do protesto do seu histórico, para que não seja considerada a pontuação negativa, o que resulta da recuperação do escore que tinha antes.
3 – Impossibilidade de cumprimento da obrigação. Não há fundamento suficiente para a alegação do recorrente de impossibilidade de cumprimento da obrigação. A lei assegura ao consumidor prejudicado com informações inexatas o direito à correção. A ré, responsável pela manutenção do cadastro de dados tem o dever de encontrar soluções técnicas para assegurar o direito do consumidor, de modo que as informações constantes do cadastro correspondam à veracidade, conforme determina a Lei. É que o Direito não cede à limitação de ordem técnica, mas esta é que deve ceder ao Direito. Assim, correta a sentença que determina a correção da inexatidão, restaurando a pontuação que o consumidor ostentava antes do protesto indevido. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995. Para os honorários de sucumbência não considero apenas o valor da condenação em pagamento de quantia certa, pois ela inclui também obrigação de fazer.